Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA PATERNIDADE. QUESTÃO DE ESTADO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. ATRIBUIÇÃO DAS VARAS DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Conforme o disposto no artigo 27, inciso I, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao juiz da Vara de Família processar e julgar as ações de estado.
2. O litígio relativo à anulação de registro civil resultaria na exclusão da paternidade e, portanto, deve se desenvolver no âmbito de uma Vara de Família, porque envolve precipuamente direito da personalidade.
3. Incompetência da 1a Vara Cível de Águas Claras reconhecida de ofício, para determinar a remessa dos autos à uma das Varas de Família Órfãos e Sucessões de Águas Claras.